Tribunal: TJES
Processo: 5000962-92.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000962-92.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DALZIZA QUARESMA SARDINHA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Autos n.º : 5000962-92.2018.8.08.0038

Juiz Relator :
MANOEL CRUZ DOVAL

Recorrente : TELEFÔNICA BRASIL S/A — VIVO

Recorrido : DALZIZA QUARESMA SARDINHA

VOTO

Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível n.º 92), este foi o breve relatório.

Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE possui um contrato de prestação de serviço de telefonia móvel com a Requerida; QUE o plano adquirido foi o Pacote Vivo Controle Digital, pelo valor mensal de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos); QUE começou a notar que estavam sendo inseridos valores não contratados, tais como vivo controle serviço digital III, combo digital Kantoo, Vivogoread, NBA; QUE até o mês de novembro de 2018 teria pagado indevidamente o valor de R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais); QUE ao perceber a cobrança abusiva que estava sendo realizada, entrou em contato com a Requerida, solicitando a cobrança dos valores que não haviam sido contratados; QUE foi informada que não haveria possibilidade de cancelamento, porque tal valor fazia parte do plano contratado; QUE diante da impossibilidade de resolução da questão na esfera administrativa, não restou alternativa senão propor a presente demanda.

A r. Sentença proferida na origem determinou que a Requerida não incluísse nas faturas da Autora os serviços não solicitados, a condenou a restituição de R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais) referente a repetição em dobro do indébito, bem como, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE nunca houve cobrança indevida de valor; QUE o plano anteriormente adquirido pela Autora por um valor promocional, teria sido substituído por um mais vantajoso; QUE os serviços digitais não podem ser cancelados, haja vista que é ofertado de forma conjunta ao plano contratado; QUE a demanda deve ser julgada improcedente.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que merece parcial acolhimento as razões recursais suscitadas pela Recorrente, senão vejamos.

Pela análise das faturas acostadas aos autos (ID 963417 - Pág. 1 a 963496 - Pág. 3), verifica-se o valor do Pacote Vivo Controle Digital, contratado pela Recorrida, foi de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos) e ao contrário do que afirma a Recorrente, os serviços descritos como: Cobrança Serviços de Terceiro Tdata, Combo Digital – Vivo Goread e Vivo Controle Serviço Digital II, não integram o valor do pacote conforme contratado, uma vez que representaram o acréscimo de valor nas contas pagas pela Recorrida.

Neste sentido, restou caracterizada a falha na prestação do serviço ofertado pela Recorrente, visto que tinha o dever de informar à Recorrida todas as características do serviço ao qual estava contratando (art. 6º, inc. III, do CDC), sobretudo, quanto à disponibilização de serviços diversos e a sua cobrança, o que não ocorreu no presente caso, limitando-se a Recorrente em afirmar que referidos serviços são descritos nas contas mensais enviadas ao cliente.

Cumpre ressaltar ainda que, em que pese a Recorrente tenha afirmado que a partir da data de 10/07/2018 as mencionadas cobranças deixaram de ser realizadas, tal alegação não merece prosperar, haja vista que na descrição detalhada das contas, restou demonstrado que tais valores continuaram a ser cobrados.

Dessa forma, importa mencionar ainda que, apesar de existirem valores referentes a multa e demais encargos por possível atraso no pagamento das contas pela Recorrida, isso não é capaz de descaracterizar a ocorrência da cobrança indevida objeto do litígio.

Por isso, torna-se indiscutível que a Recorrente realizou a cobrança de valores referentes a serviços não contratados pela Recorrida, logo, entendo ser devida a devolução em dobro da quantia indevidamente paga, conforme estabelece o parágrafo único do art. 42 do CDC.

No tocante ao pedido de indenização por danos, analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto
não
enseja reparação por danos morais.

O reconhecimento do dano moral como fato ensejador de reparação civil encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inc. III).

Desse modo, entendo que os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No mesmo sentido, confira-se sedimentada jurisprudência do STJ:

«[...] 4.
A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando inexistente a inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral
, sendo imprescindível a sua comprovação [...] (
STJ
, AgRg no AgRg no AREsp 625.561/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)»

«[...] Ao assim decidir, o v. acórdão recorrido coadunou-se ao entendimento desta Corte no sentido de que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor [...] Diante do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 20 de outubro de 2014 (
STJ
, AREsp: 203839 RS 2012/0145892-7, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Publicação: DJ 07/11/2014)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma parcial do julgado, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
AFASTAR
a condenação por danos morais, mantendo-se inalterado os demais termos da r. Sentença.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
PROVIDO EM PARTE
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

* * *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.